Tribunal: TJDFT
Processo: 0735546-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735546-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM AGRAVADO: ANGELO CUSTODIO ROMERO EUGENIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aroldo Silva Amorim Filho e Myrian Pinto de Amorim contra a decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial (instrumento particular de acordo extrajudicial), na qual o d. juízo de primeiro grau: i) converteu a penhora realizada via BACENJUD na conta dos executados, ora agravantes, em pagamento, determinando a expedição de alvará em favor do exequente; ii) indeferiu os pedidos do credor de pesquisas de bens via sistemas e-RIDF e InfoJud e iii) determinou ao exequente que apresente a planilha de crédito atualizada, bem como proceda à busca de imóveis pertencentes à parte devedora junto aos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis do DF (ID 19039971). Em suas razões, insurgem-se os agravantes contra a conversão em pagamento dos valores bloqueados em suas contas bancárias, através do sistema Bacenjud. Alegam, em suma, que figuram como fiadores do título executivo, cuja devedora principal é a empresa Bonasa Alimentos S.A, que, por sua vez, se encontra em recuperação judicial. Aduzem que, considerando que o crédito em questão é sujeito a recuperação judicial e já se encontra regular e devidamente inscrito/indicado no Quadro Geral de Credores, deverá ser pago nos exatos termos do plano homologado, ante a sua novação. Defendem a sua ilegitimidade passiva, porquanto o instrumento particular de acordo extrajudicial executado não possui previsão de renúncia ao benefício de ordem, motivo pelo qual o caráter da garantia prestada é subsidiário e não pode ser exigida neste momento. Salientam a inexigibilidade do título executivo, de forma que o processo de execução deve ser extinto. Por fim, asseveram que as quantias que foram objeto de constrição judicial na origem são impenhoráveis, na medida em que se tratam de valores investidos pelos agravantes em fundo de aplicações financeiras, constituindo reserva para pequenas emergências e não ultrapassando o total de 40 salários mínimos, conforme artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Requerem, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada e a anulação da penhora sobre as cotas de fundo de investimento dos agravantes. Preparo recolhido em dobro (IDs 19311245, 19311246, 19311247 e 19311248). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não comporta conhecimento. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Constata-se que as teses relativas à inexigibilidade do título executivo, sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial da principal devedora, competência do juízo universal, ilegitimidade passiva e inexistência de benefício de ordem não foram levantadas na origem e, por conseguinte, sequer analisadas na r. decisão ora agravada. Com efeito, mostra-se inviável a apreciação da matéria trazida no bojo do presente recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVALIDAÇÃO DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PREFERENCIAL. VIOLAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRENTE. MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DESRESPEITO. 1. O tema de revalidação da dívida exequenda constitui inovação recursal e está fulminado pela preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. A tese recursal de desobediência à ordem preferencial da penhora não foi agitada na origem, não ocorrido o necessário debate na instância da causa, inadmitindo-se a sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Inocorrente o alegado excesso de execução tendo em conta a meação em favor do cônjuge, gravação de hipotecas no imóvel penhorado e encargos derivados da hasta pública. 4. Ausência de desrespeito ao princípio da menor onerosidade porquanto os bens oferecidos à substituição do imóvel penhorado estão indisponíveis, sem constar os valores de mercado e em nome de terceiro não figurante como parte executada. 5. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão n.1151470, 07151992520188070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PERÍODO POSTERIOR AO RECONHECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO. INCLUSÃO. VIABILIDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. 1. Impossibilita-se o conhecimento do recurso no tocante aos pontos em que restou caracterizada supressão de instância, por ausência de debate na instância de origem. (...) 5. Agravo não provido. (Acórdão n.1106727, 20160020312787AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018. Pág.: 328/338, grifo nosso) Registre-se que as mesmas alegações foram lançadas, e até o momento também não apreciadas pelo juízo a quo, nos embargos à execução opostos pelos agravantes, cujo pleito de efeito suspensivo restou indeferido (ID 68245217, Processo n. 0722364-52.2020.8.07.0001). De igual forma, a discussão acerca da impenhorabilidade dos ativos financeiros também não comporta conhecimento neste agravo de instrumento, pois se encontra acobertada pela preclusão temporal. Isso porque, na origem, verifica-se que, embora devidamente intimados, os executados/agravantes não apresentaram impugnação à penhora de ativos em suas contas bancárias, realizada em 13/07/2020 (ID 657744622). Por tal razão, o juízo a quo determinou a sua conversão em pagamento, conforme autoriza o artigo 854, § 5o do Código de Processo Civil. A propósito, quanto ao ponto, vale transcrever o seguinte trecho da aludida decisão (sem grifos no original): Anotada a citação da executada Myrian Pinto de Amorim (ID66744476) e o comparecimento espontâneo do executado Aroldo Silva Amorim Filho (IDs 67291665 e 67291674). 1. No ID67744622, certificou-se a penhora de ativos efetuada no montante de R$ 6.533,40, realizada em 13/7/2020, nas contas bancárias mantidas pelos executados, sendo R$ 1.405,53, pertencentes ao requerido Aroldo Silva Amorim Filho; e R$ 5.127,87 pertencentes à requerida Myrian Pinto de Amorim. Na mesma ocasião, os executados foram intimados para, se o caso, apresentarem impugnação. O prazo a eles conferido decorreu in albis. 1.1. Desse modo, decorrido o prazo sem impugnação à penhora de ID657744622, converto-a em pagamento. 1.2.Expeça-se alvará em favor do exequente, no valor total de R$ 6.533,40 e intime-se o credor a apresentar a planilha atualizada de débito. Logo, considerando que a constrição ora combatida não foi objeto de impugnação judicial, por meio de recurso próprio, em momento oportuno, resta inviável a apreciação da tese de impenhorabilidade ora apresentada. Não bastasse isso, depreende-se que os agravantes não tecem, em suas razões, qualquer consideração acerca da ausência de impugnação à penhora, fundamento da decisão ora agravada, pelo que o presente recurso não merece ser conhecido, ainda, pela irregularidade formal e infringência ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECUSAL. INCABÍVEL DECISÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a pedir institutos diversos à decisão do juízo a quo. 2. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1193442, 07018208020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 28/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 2. O recurso deve tratar especificamente dos fundamentos do ato judicial recorrido - ou seja, deve indicar onde encontra-se e qual o equívoco formal ou material que deve ser reparado -, caso contrário haverá evidente afronta ao princípio da dialeticidade, o que, por consequência, impede o seu conhecimento. 2.1. Na situação em exame, o embargante aponta contradição em discussão jamais travada na demanda - seja nos autos de origem, seja em sede recursal -, o que inviabiliza a análise de sua pretensão. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão n.1192064, 07027916520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora